Tribunal: TJPA
Processo: 0002508-97.2013.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002508-97.2013.8.14.0065

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A

APELADO: D R BURJACK MORAIS & CIA LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ACOLHIMENTO -
RECORRENTE QUE NÃO IMPUGNOU ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA – OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 932, INCISO III DO CPC – NÃO APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, §4º DO CPC - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

1-
No decisum ora vergastado, firmou-se o convencimento pela
não ocorrência de qualquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, capaz de ensejar modificação na decisão monocrática proferida por esta Relatora, salientando a notória a pretensão do ora agravante de rediscutir a matéria.

2-
Em sede de Agravo Interno, a parte novamente repete os argumentos trazidos em sede de apelação, sem atacar os fundamentos utilizados na decisão de embargos monocráticos, violando assim, o princípio da dialeticidade.

3-Nessa esteira de raciocínio, verifica-se que o agravante utilizou o presente recurso, na verdade, para atacar outra decisão, trazendo argumentos de irresignação sobre a ótica dos juízos de valor de decisum outrora proferido, tais como o argumento de ausência prescrição.

4-O que se observa é que a parte recorrente não impugnou especificamente os fundamentos da decisão recorrida, e sim de outro decisum proferido, o que enseja inevitavelmente a aplicação do disposto no art. 932, inciso III do CPC.

5-
Por fim, cumpre registrar, que deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.021, §4º do CPC, em razão de não ter vislumbrado o manifesto caráter protelatório por parte da agravante, bem como qualquer dos requisitos da litigância de má-fé, descrito no art. 80 do CPC.

6-
Assim, imperioso revela-se pelos fatos expostos alhures o não-conhecimento do recurso de agravo interno, porquanto, inadmissível.

7-Recurso não conhecido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO INTERNO, tendo agravante BANCO BRADESCO S/A

e agravado D R BURJACK MORAIS E CIA LTDA.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, NÃO CONHECER DO RECURSO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO BRADESCO S/A
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que não deu provimento aos embargos declaratórios, mantendo a decisão que negou provimento ao recurso de apelação.

Alega o agravante (ID Nº. 10994735) que o prazo prescricional do Instrumento Particular de Contrato de Financiamento é o quinquenal e não o trienal, conforme entendimento pelo Juízo de 1º grau e confirmado por esta Relatora.

Aduz que o título executivo em discussão é extrajudicial, líquido e exigível, inexistindo hipótese de prescrição, porque o título em execução se trata de um Instrumento Particular de Financiamento, com assinatura de duas testemunhas, nos termos do art. 784, inciso III do CPC, cujo prazo prescricional é de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 206, §5º, inciso I do CC.

Por fim, requer o provimento do recurso, haja vista não ter havido prescrição no processo.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 11315821), a agravada, preliminarmente, alega o não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, refuta todos os argumentos trazidos pelo recorrente, pugnando pela manutenção da decisão agravada em todos os seus termos, bem como a aplicação de multa de 5% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, §4º do CPC.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Prima facie, passo a analisar a preliminar suscitada pela agravada.

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE:

Alega a agravada que
o ora recorrente se limita a argumentar sobre a não prescrição, em mera repetição do alegado em sede de Embargos de Declaração, sem colacionar qualquer fundamento da decisão recorrida.

A respeito do assunto, observa-se que o recorrente, ao se insurgir contra determinada decisão, deve apresentar fundamentos de fato e de direito pelos quais haja
impugnação
precisa e direta da razão de decidir adotada por esta Relatora, a quando da prolatação da decisão monocrática que julgou os embargos de declaração, sob pena de não conhecimento por desrespeito à regularidade formal, conforme o princípio da dialeticidade.

O princípio da dialeticidade, dessa forma, constitui requisito formal e substancial do recurso e subsidia os fundamentos de fato e de direito que lastreiam o pedido de nova decisão.

Acerca do princípio da dialeticidade, anotam Fredie Didier Jr. e Leonardo José Carneiro da Cunha:

“De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição na qual a parte, não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Na verdade, trata-se de princípio ínsito a todo processo, que é essencialmente dialético”.

(
Curso de Direito Processual Civil
, Volume 3, 5ª ed., Edições Podivm, p. 59).

No decisum ora vergastado, firmou-se o convencimento pela
não ocorrência de qualquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, capaz de ensejar modificação na decisão monocrática proferida por esta Relatora, salientando a notória a pretensão do ora agravante de rediscutir a matéria.

Em sede de Agravo Interno, a parte novamente repete os argumentos trazidos em sede de apelação, sem atacar os fundamentos utilizados na decisão de embargos monocráticos, violando assim, o princípio da dialeticidade.

Nessa esteira de raciocínio, verifica-se que o agravante utilizou o presente recurso, na verdade, para atacar outra decisão, trazendo argumentos de irresignação sobre a ótica dos juízos de valor de decisum outrora proferido, tais como o argumento de ausência prescrição.

O que se observa é que a parte recorrente não impugnou especificamente os fundamentos da decisão recorrida, e sim de outro decisum proferido, o que enseja inevitavelmente a aplicação do disposto no art. 932, inciso III do CPC:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
”

Por fim, cumpre registrar, que deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.021, §4º do CPC, em razão de não ter vislumbrado o manifesto caráter protelatório por parte da agravante, bem como qualquer dos requisitos da litigância de má-fé, descrito no art. 80 do CPC.

Assim, imperioso revela-se pelos fatos expostos alhures o não-conhecimento do recurso de agravo interno, porquanto, inadmissível.

Ante o exposto, acolhendo a preliminar de Violação ao Princípio da Dialeticidade,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, com fundamento no art. 932, inciso III, em razão do recorrente não ter impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

É COMO VOTO.

Belém, 15/12/2022